Tribunal: STF
Processo: HC 54137
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- Habeas-corpus. Alegações que, por dependeres de exame de prova, não podem ser apreciadas no habeas-corpus. Agüição de nulidade do processo que não pode ser reconhecida, à vista dos elementos existentes no habeas-corpus. - Revelia. - Argüição de falta de defesa não demonstrada. - Sentença condenatória suficientemente fundamentada. - Indeferimento do pedido.